Tribunal: TJMT
Processo: 1004097-72.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004097-72.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Juros, Correção Monetária, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ORLANDO ANTONIO BARCELLA - CPF: 290.835.320-20 (EMBARGANTE), FERNANDO BARCELLA - CPF: 667.892.141-00 (EMBARGANTE), JUREMA ROSALINA BARCELLA - CPF: 951.354.481-87 (EMBARGANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), A D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A - CNPJ: 02.017.264/0001-83 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos De Declaração em Recurso de Agravo de Instrumento. Execução Por Quantia Certa. Alegada Omissão. Vício inexistente.
Recurso Rejeitado.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude do Acórdão proferido em Recurso de Agravo de Instrumento, no âmbito de Execução de Título Extrajudicial, que rejeitou impugnação ao cálculo da contadoria e afastou a alegação de quitação integral do débito.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão, passível de ser corrigida pela via integrativa do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. O Recurso de Embargos de Declaração tem por objetivo corrigir material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes.

4. A fundamentação é suficiente e atende ao dever constitucional de motivação. O Acórdão embargado apreciou expressamente as matérias apontadas, e afastou os fundamentos invocados com base na preclusão e em análise do conjunto probatório, o que afasta a alegação de omissão.

5. A discordância dos Embargantes com o Acórdão não configura omissão no julgado, mas revela mero inconformismo com a solução adotada. A pretensão recursal visa rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via dos Embargos Declaratórios.

IV. Dispositivo e Tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão e, portanto, não pode ser utilizado para a rediscussão do julgado.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.985.697/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 03.06.2024, DJe 06.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1004097-72.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Orlando Antônio Barcella e outros
em virtude do Acórdão de Id. 289955366, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto.

Os Embargantes apontam a existência de vícios no julgado, em especial a omissão.

Pugnam pelo acolhimento do Recurso Integrativo, a concessão de efeitos infringentes e a reforma do julgado, a fim de que seja declarada a quitação integral da obrigação.

Contrarrazões no Id. 293727357.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Registro, desde logo, que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos Embargantes
Orlando Antônio Barcella e outros
em virtude da decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial n. ajuizada pela
ADM do Brasil Ltda.
, que rejeitou a impugnação ao cálculo da Contadoria e não reconheceu a quitação integral do débito.

Os Embargantes alegaram adimplemento integral da obrigação e excesso de execução. Além disso, questionaram os cálculos apresentados pela Embargada e pedirem a extinção da Execução. Também apontaram ilegitimidade dos avalistas e abusividade dos encargos no período de normalidade.

O Recurso de Agravo de Instrumento foi desprovido, por unanimidade, pela Primeira Câmara de Direito Privado e considerou validos os cálculos da contadoria judicial, pois seguiram os parâmetros fixados pela sentença.

Os Embargantes alegam que houve omissão do julgado quanto à necessidade de afastamento da mora por abusividade na fixação do valor devido durante o período de normalidade contratual.

Conforme se observa, a alegação de abusividade no período de normalidade, ilegitimidade dos avalistas e descaracterização da mora foi expressamente mencionada e afastada no voto condutor, com fundamento na preclusão consumativa, por já ter sido objeto de apreciação nos Embargos à Execução e no julgamento da Apelação. Trata-se de matéria atingida pela preclusão, o que impede seu exame. Portanto, não há omissão.

Argumentam que o Acórdão embargado foi omisso ao deixar de se manifestar sobre o pedido subsidiário de reconhecimento da quitação dos honorários sucumbenciais.

Não há qualquer omissão a ser suprida, pois o voto condutor enfrentou a questão ao afirmar que o valor depositado não satisfazia integralmente a obrigação. A própria determinação de retorno dos autos à Contadoria do Juízo, para abatimento proporcional da multa moratória, reforça a constatação de que remanesce saldo devedor. Trata-se, portanto, de fundamento claro e suficiente, que afasta a alegada omissão

Neste ponto, vale esclarecer que não se considera omissa e nem carece de fundamentação o Acórdão embargado que se manifesta expressamente sobre a questão controvertida,
ainda que não o faça à luz dos argumentos deduzidos pela parte.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1985697 DF 2022/0039379-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

De igual modo, a omissão não se caracteriza quando o fundamento está contido, ainda que implicitamente, no corpo do julgado.

Assim, não ficou demonstrado qualquer vício no Acórdão. Na verdade, a pretensão de rediscutir a matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado caracteriza mera insatisfação com o resultado da demanda, o que não é permitido pela via eleita.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025